Tribunal: TJDFT
Processo: 0740725-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740725-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA SOCORRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76506592) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva no 0718715-86.2024.8.07.0018 ajuizado por MARIA SOCORRO DA SILVA, rejeitou as preliminares suscitadas, afastou a alegação de prescrição da pretensão executória, bem como as teses de ilegitimidade ativa da parte exequente, vinculada à extinta Fundação Educacional do Distrito Federal e de ilegitimidade passiva do ente federado. Colaciono abaixo a decisão recorrida (ID 244456566-na origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA SOCORRO DA SILVA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 3.668-4/2001 (0003668-73.2001.8.07.0001), relativa ao benefício do auxílio-alimentação. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 225962900), sustentando, em síntese, o excesso de execução, com base nos seguintes argumentos: (i) prescrição da pretensão executiva; (ii) ilegitimidade ativa; (iii) excesso de execução. Em réplica (ID 228504937), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO II.1 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Cinge a controvérsia em averiguar se de fato ocorreu prescrição intercorrente alegada pela parte executada. Primeiramente, registro que, no Tema 880 do C. STJ, houve modulação dos efeitos daquele julgado, in verbis: "Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." (acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração, publicado no DJe de 22/06/2018). Conforme r. Acórdão de ID 214909164, "o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017." Ocorre que o cumprimento de sentença proposto pelo sindicato interrompeu o cumprimento de sentença para a propositura dos cumprimentos de sentença individuais, conforme entendimento do C. STJ: "o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional" (AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 3/10/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.238.993/GO, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 8/3/2021). Ou seja, ao ajuizar o cumprimento de sentença da aça o coletiva (0003668-73.2001.8.07.0001) em 12/08/2009, houve a interrupção do prazo prescricional, o qual ficou suspenso ate o transito em julgado do acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça no agravo de instrumento no 0000293-18.2011.8.07.0000, que ocorreu no dia 18/04/2022, conforme certidão de trânsito em julgado de ID 214909165. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional feita pelo pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001, esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. Nesse sentido, verifica-se o seguinte aresto do E. TJDFT: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 0003668-73.2001.8.07.0001. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL. SUBMISSÃO. TEMA 880/STJ. PEDIDO. CUMPRIMENTO COLETIVO. INTERRUPÇÃO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELA CORTE. PRECLUSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO AFASTADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.273.643, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública" (Tema 515). 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento relativo ao termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva, o qual coincide com a data do trânsito em julgado da decisão exequenda, conforme tese estabelecida quando do julgamento do Resp no 1.388.000/PR, tema 877 3. Há entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a propositura da execução coletiva tem o condão de interromper o prazo prescricional para a propositura da execução individual, pois não há inércia dos beneficiários do título (AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/4/2022.) 4. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional relativo ao ajuizamento de execução individual de sentença coletiva, como reinício de sua contagem, que volta a fluir, pela metade, após o último ato processual da causa interruptiva, conforme disposto nos artigos 8o e 9o do Decreto no 20.910/32 5. O tema foi objeto de apreciação definitiva por esta Corte de Justiça que, em sede de reanálise do agravo no 0000293-18.2011.8.07.0000 determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, entendeu que o cumprimento da sentença proferida no âmbito da Ação Coletiva no 0003668-73.2001.8.07.0001 se sujeita à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880, afastada, portanto, a prejudicial de prescrição. 6. Uma vez reconhecida a submissão da matéria ao entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação do tema no 880 e afastada a prescrição da pretensão executiva por meio de acórdão transitado em julgado, resta inviável a reanálise da questão, dada a evidente existência de preclusão. 7. Diante da interrupção da contagem do prazo prescricional derivada do pedido de cumprimento coletivo da sentença 0003668-73.2001.8.07.0001 formulado pelo sindicato no dia 12 de agosto de 2009, tem-se que esse voltou a correr pela metade no dia 19 de abril de 2022, com termo final em 18 de outubro de 2024. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1943265, 0728775-75.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 29/11/2024.) (grifei) O presente cumprimento de sentença, por sua vez, foi proposto em 18/10/2024, antes da fulminação da pretensão pelo prazo prescricional. Posto isto, REJEITO a prejudicial de prescrição. II.2 – DA ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA O Distrito Federal suscita preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, uma vez que a parte exequente era vinculada, à época da ação coletiva, à Administração Indireta do Distrito Federal. O SAE/DF foi constituído para fins de defesa e representação legal dos servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas, integrantes da Carreira de Assistência a Educação no âmbito da rede de ensino público na base territorial do Distrito Federal. A ação coletiva ajuizada pelo SAE/DF abrangeu toda a categoria por ele defendida. A Lei Distrital no 299/1992 (vigente à época em que ocorreu a supressão do benefício alimentação), que reestruturou a Carreira Assistência à Educação, dispôs que o Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal seria composto dos cargos de Analista de Educação de nível superior, Especialista de Educação, Assistente de Educação de nível médio, Agente de Educação e Auxiliar de Educação de nível básico (art. 1o). A parte exequente, em observância às fichas financeiras acostadas aos autos, era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal. Fincadas tais premissas, imperioso reconhecer que a exequente fazia parte da categoria representada pelo Sindicato. O e. TJDFT entende que , conforme o seguinte precedente: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MICROSSISTEMA PROCESSUAL DE DIRIETO COLETIVO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DOS SINDICATOS. ART. 8o, III, DA CF. TEMA 823/STF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SERVIDOR. REJEIÇÃO. SERVIDOR FAZ PARTE DA CATEGORIA PROFISSIONAL REPRESENTADA PELA ENTIDADE SINDICAL. FAVORECIMENTO PELA EFICÁCIA DA DECISÃO COLETIVA POSITIVA. 1. O direito reconhecido no título executivo objeto do cumprimento de sentença classifica-se como individual homogêneo, considerados divisíveis e apenas acidentalmente coletivos em razão de decorrerem de uma origem comum (art. 81, III, do CDC). 1.1. Tratando-se de direitos metaindividuais, o microssistema processual de direito coletivo dispôs, nos arts. 91 a 100 do CDC, sobre as ações coletivas para a defesa de interesses individuais homogêneos, estabelecendo no art. 91 que os legitimados de que trata o art. 82 do Código em menção poderão propor, em nome próprio e no interesse das vítimas ou seus sucessores, de forma concorrente, ação civil coletiva de responsabilidade pelos danos individualmente sofridos. 1.1.1. Considerando que os titulares dos direitos difusos, coletivos stricto sensu ou individuais homogêneos não detêm legitimidade ativa para defendê-los, tal atribuição recai sobre os legitimados coletivos indicados no art. 82 do CDC e no art. 5o da Lei da Ação Civil Pública – LACP, daí porque se fala em legitimação extraordinária, que se verifica quando alguém em nome próprio litiga em defesa do interesse de terceiro. 2. Quando do reconhecimento da existência de direito individual homogêneo, a execução poderá ocorrer de maneira coletiva (art. 98 do CDC), promovida pelos legitimados coletivos citados, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções; ou de maneira individual (art. 97 do CDC), promovida pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados coletivos, de forma concorrente, ante a inexistência de qualquer disposição legal acerca de eventual subsidiariedade de uns em detrimento de outros. Em resumo, os legitimados coletivos podem promover a execução do título judicial de forma coletiva ou individual, ao passo que a vítima e seus sucessores podem requerer a execução apenas em sua modalidade individual. 3. No tocante aos sindicatos, estes possuem legitimidade extraordinária, de acordo com previsão constitucional (art. 8o, III, da Constituição Federal – CF), considerando que a estes cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas, sendo desnecessária a autorização dos sindicalizados para que possa ajuizar uma ação de conhecimento ou proceder à execução de julgado, tanto de forma coletiva como individual, tendo o STF reconhecido no Tema de Repercussão Geral no 823 essa ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 4. É firme a jurisprudência no sentido de que "aquele que faz parte da categoria profissional (ou classe), representada ou substituída por entidade associativa ou sindical, é diretamente favorecido pela eficácia da decisão coletiva positiva transitada em julgado" (AgRg no REsp 1.357.759/GO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/06/2014, DJe 04/08/2014). 4.1. Tendo em vista que o SAE/DF foi constituído para fins de defesa e representação legal dos servidores públicos, ativos, aposentados e pensionistas, integrantes da Carreira de Assistência a Educação no âmbito da rede de ensino público na base territorial do Distrito Federal; que a ação coletiva ajuizada pelo SAE/DF abrangeu toda a categoria por ele defendida; que, segundo a Lei Distrital no 299/1992 (vigente à época em que ocorreu a supressão do benefício alimentação), que reestruturou a Carreira Assistência à Educação, dispôs que o Quadro de Pessoal da Fundação Educacional do Distrito Federal seria composto dos cargos de Analista de Educação de nível superior, Especialista de Educação, Assistente de Educação de nível médio, Agente de Educação e Auxiliar de Educação de nível básico (art. 1o); e que a exequente, em observância às fichas financeiras acostadas aos autos, era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal e ocupava o cargo de Especialista de Assistência à Educação quando suspenso o benefício alimentação, imperioso o reconhecimento de que a referida parte fazia parte da categoria representada pelo Sindicato. 5. Não há se falar em ilegitimidade da exequente para a propositura do cumprimento da sentença prolatada nos autos da ação coletiva no 2001.01.1.003668-4 (digitalizada sob o no 0003668-73.2001.8.07.0001). 6. Apelação provida. Sentença cassada. (Acórdão 1755583, 0713543-37.2022.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023.) Ademais, a extinção da Fundação ocorreu por meio do Decreto no 21.396/2000, o qual dispõe, em seu art. 6o: Art. 6°. O inventariante apresentará ao Secretário de Estado de Educação, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, para a devida prestação de contas, relatório, contendo a situação dos bens, direitos e deveres, que passam a integrar o patrimônio da Secretária de Estado de Educação, servidores, processos administrativos e judiciais, precatórios, licitações, contratos, pendências e medidas acautelatórias a serem eventualmente adotadas. Os deveres da Fundação Educacional do Distrito Federal passaram a incorporar o patrimônio passivo do Distrito Federal, de modo que o ente distrital responde pelo débito exequendo, detendo, portanto, legitimidade passiva. Pelo exposto, afasto a preliminar. II.3 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O Distrito Federal alega excesso de execução sob o fundamento de inexistência de planilha e de incorreto uso da data de citação. A parte exequente não juntou cálculos atualizados do débito exequendo com a petição inicial, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 534 do CPC. Assim, acolho a planilha do Distrito Federal. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 225962900) e, consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao ID 225962902. Preclusa esta decisão, expeçam-se os requisitórios. Fixo os honorários da fase de cumprimento de sentença em 10% do valor ora homologado, na proporção de 70% para o representante processual da parte exequente e 30% para a parte executada.” A parte recorrente sustenta em suas razões recursais (ID 76506592) que a decisão agravada viola os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, além de contrariar jurisprudência consolidada desta Corte, razão pela qual requer a reforma do decisum. Aduz, inicialmente, a ocorrência de prescrição da pretensão executória, pois o trânsito em julgado da sentença coletiva se deu em 12/12/2003, sendo que o cumprimento individual de sentença foi ajuizado apenas em 24/06/2022, ou seja, mais de dezoito anos após o trânsito em julgado e em descompasso com o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Argumenta, ainda, que a questão deve ser sobrestada até o julgamento do Tema 1.033/STJ. Defende, também, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, porquanto a Fundação Educacional do Distrito Federal, à época dos fatos, era a responsável pela gestão do benefício discutido, não tendo integrado o polo passivo da ação coletiva, de modo que não cabe ao ente federado adimplir obrigação que não lhe foi judicialmente imposta. Alega, outrossim, a ilegitimidade ativa da exequente, servidora da mencionada fundação, uma vez que, o sindicato autor da ação coletiva não detinha legitimidade para substituí-la processualmente. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar expedição de requisições de pagamento em favor de parte ilegítima. Preparo dispensado ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, não se verifica, em análise perfunctória, a presença dos pressupostos autorizadores. Isso porque as razões recursais trazem, em essência, matérias de direito controvertidas, prescrição, ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva, cuja apreciação demanda exame aprofundado do título executivo e dos limites da coisa julgada, matérias que se confundem com o próprio mérito do recurso. Não há, portanto, probabilidade do direito evidenciada de plano, a justificar a suspensão imediata da decisão agravada. Ademais, o risco de dano grave ou de difícil reparação não restou concretamente demonstrado. O recorrente limita-se a alegar a possibilidade de expedição de requisições de pequeno valor ou precatórios, sem comprovar a efetiva iminência de levantamento de valores ou de consumação de prejuízo irreversível ao erário. Ressalte-se que eventuais pagamentos realizados em favor da parte exequente, se ao final reconhecida a inexigibilidade do título, podem ser objeto de restituição, não se configurando risco irreparável. Destaco, ainda, que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a mera alegação de impacto financeiro não é suficiente para caracterizar o periculum in mora, sendo indispensável a demonstração de risco concreto e imediato de lesão grave. Dessa forma, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital